Tribunal: TJDFT
Processo: 0723937-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0723937-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Recebido no plantão do Conselho da Magistratura às 18h25 do dia 25.07.2021. Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Paulo Henrique Araújo Barros em favor de LUIZ FERNANDO DA SILVA, nascido em 26/08/1999, filho de Alexandra Regina da Silva, inscrito no CPF/MF no 065.125.951-73, em face de indigitado constrangimento ilegal proveniente da conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva por ocasião da audiência de custódia, realizada em 25 de julho de 2021 e registrada no bojo do processo no 0725818-06.2021.8.07.0001. O impetrante narra, em suma, que o paciente foi preso em flagrante em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no artigo 155, § 4o, II e IV c/c o 14, II, ambos do Código Penal, pela tentativa de furto de “2 jaquetas camufladas masculinas da marca Clock House com valor unitário de R$ 189,99” (id 98395139) na filial da loja C&amp;A localizada no Shopping Boulevard na Asa Norte, Brasília/DF. Na Audiência de Custódia (id 98419397), a MM. Juíza, para converter a prisão em flagrante em prisão provisória, fundou-se ne existência de “passagem por crime de roubo, relatada nesta assentada, ainda que quando adolescente”, a indicar que “se solto, vulnera a ordem pública, pois tendente à prática delitiva.” Por esses fatos, entendeu que “os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos”. O impetrante, por outro lado, assevera que o paciente não possui antecedentes penais, tem residência fixa e o crime do qual é acusado não foi cometido com violência ou grave ameaça,. Além disso, defende que a liberdade do paciente não traz risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, razão pela qual não estariam presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva decretada. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Grinover, Magalhães e Scarance pontificam que a concessão de liminar vem sendo admitida pela jurisprudência, em caráter excepcional, sempre que presentes os requisitos das medidas cautelares em geral (fumus boni iuris e periculum in mora). (RECURSOS NO PROCESSO PENAL. Editora Revista dos Tribunais. 2a Edição. 2a Tiragem. São Paulo. 1998, pg. 371). No caso dos autos, reputo presentes os pressupostos necessários para a concessão da medida. Tal como relatado, o fundamento para a custódia do paciente é o risco que sua liberdade traz à ordem pública, risco este evidenciado pelo fato de o paciente ter praticado quando menor ato infracional análogo ao crime de roubo. Com efeito, a prática pretérita de ato infracional como fundamento para a prisão cautelar já foi analisada pelo e. STJ no RHC 63.855/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/05/2016, DJe 13/06/2016. Na oportunidade, assentou-se, de um lado, que “os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social. Se os atos infracionais não servem, por óbvio, como antecedentes penais e muito menos para firmar reincidência (porque tais conceitos implicam a ideia de "crime" anterior), não podem ser ignorados para aferir a personalidade e eventual risco que sua liberdade plena representa para terceiros.” Não obstante, consignou-se expressamente também que isso “não equivale a sustentar a possibilidade de decretar-se a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, simplesmente porque o réu cometeu um ato infracional anterior.” A solução dada por aquela c. Corte uniformizadora da jurisprudência federal foi a indispensabilidade de a autoridade judiciária competente, para a consideração dos atos infracionais do então adolescente, averiguar “a) A particular gravidade concreta do ato ou dos atos infracionais, não bastando mencionar sua equivalência a crime abstratamente considerado grave; b) A distância temporal entre os atos infracionais e o crime que deu origem ao processo (ou inquérito policial) no curso do qual se há de decidir sobre a prisão preventiva; c) A comprovação desses atos infracionais anteriores, de sorte a não pairar dúvidas sobre o reconhecimento judicial de sua ocorrência.” Naquele caso concreto, tal como se afigura neste, “o Juiz natural deixou de apontar, concretamente, quais atos infracionais foram cometidos pelo então adolescente e em que momento e em que circunstâncias eles ocorreram, de sorte a permitir, pelas singularidades do caso concreto, aferir o comportamento passado do réu, sua personalidade e, por conseguinte, elaborar um prognóstico de recidiva delitiva e de periculosidade do acusado.” Diante da ausência de avaliação concreta acerca do ato infracional perpetrado, afigurão-se-me presentes os requisitos ensejadores da liminar: o fumus boni iuris porque, diante da ausência dos demais requisitos para a prisão preventiva, era possível a concessão da liberdade provisória; e o periculum in mora decorrente do próprio encarceramento do paciente. Não fosse só isso, vê-se que o paciente é primário, tem residência fixa no distrito da culpa e as condutas perpetradas não têm como elementar a violência ou a grave ameaça. Destarte, tenho que no caso em exame deve ser afastada a medida excepcional da prisão cautelar, para que possa o paciente responder ao processo em liberdade. Isto posto, DEFIRO A LIMINAR para garantir ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura, se por outro motivo o paciente não estiver preso. Distribua-se regularmente. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2021 20:28:26. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista